Tribunal: TJBA
Processo: 8011683-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011683-72.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE RUBENS ALVES DE ASSIS FILHO e outros (2) Advogado(s): IVAN GHESNER SOUZA MORAES, MARCOS VINICIUS BOMFIM TEIXEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PRELIMINARES. JUSTA CAUSA E CADEIA DE CUSTÓDIA. OMISSÃO JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de réu denunciado por tentativa de homicídio qualificado, organização criminosa, posse de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Eunápolis/BA que, ao receber a resposta à acusação, deixou de apreciar preliminares de ausência de justa causa e alegações relativas à quebra da cadeia de custódia, bem como requerimentos de diligências, postergando sua análise para as alegações finais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legal a decisão judicial que posterga a análise de preliminares e requerimentos formulados na resposta à acusação para momento posterior à instrução, no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 409 do CPP estabelece momento processual próprio para apreciação das preliminares e documentos após a resposta à acusação, com a finalidade de saneamento do processo antes da instrução. A resposta à acusação possui natureza de defesa substancial, impondo ao magistrado o dever de enfrentar, ainda que de forma sucinta, as teses defensivas capazes de ensejar absolvição sumária ou reconhecimento de ausência de justa causa. A postergação genérica da análise das preliminares esvazia a função do ato processual e compromete a regularidade da marcha processual. A ausência de fundamentação específica viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais e configura constrangimento ilegal. As peculiaridades do rito do júri não afastam o dever do juiz de apreciar, no momento oportuno, as questões preliminares suscitadas pela defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. O magistrado deve apreciar, ainda que de forma sucinta, as preliminares e requerimentos formulados na resposta à acusação, no momento processual adequado, sob pena de nulidade. 2. A postergação genérica da análise de teses defensivas para as alegações finais viola o art. 409 do CPP e o dever de fundamentação das decisões judiciais. 3. Configura constrangimento ilegal a omissão judicial quanto ao exame de preliminares aptas a influenciar o prosseguimento da ação penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; art. 93, IX; CPP, arts. 396-A, 397 e 409. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, HC nº 0633333-46.2023.8.06.0000, Rel. Des. Andrea Mendes Bezerra Delfino, j. 07.11.2023; TJ-MG, HC nº 1665956-83.2025.8.13.0000, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 02.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011683-72.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE RUBENS ALVES DE ASSIS FILHO e outros (2) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.